Tribunal: TJMT
Processo: 0004103-65.2018.8.11.0025
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004103-65.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE CICERO DA SILVA JUNIOR (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), CICERO APARECIDO DO NASCIMENTO - CPF: 405.925.021-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME – POSICIONAMENTO DO STJ – DECISÕES DO TJMT – PLEITO IMPERTINENTE – RECURSO DESPROVIDO.

A incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo pressupõe exame pericial para sua comprovação, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (STJ, REsp no 1.834.907/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004103-65.2018.8.11.0025 – COMARCA
DE JUÍNA

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): JOSÉ CÍCERO DA SILVA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína, nos autos de ação penal (Código 141061), que condenou JOSÉ CÍCERO DA SILVA JÚNIOR por furto qualificado pelo concurso de pessoas a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 155, § 4o, IV, do CP – (ID 30567473).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA sustenta que “
restou cabalmente comprovado que o furto foi praticado mediante o rompimento de obstáculo para subtração dos objetos”.

Pede o provimento para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo (ID 30567478).

O apelado pugna pelo desprovimento (ID 30567483).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Furto qualificado – Irresignação ministerial – Almeja o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, pois esta restou comprovada nos autos – Procedência – Farto conjunto probatório acostado aos autos – Depoimentos da vítima e testemunhas, corroborado pelo Relatório Policial atestam que a porta da residência da vítima foi arrombada – Qualificadora sobejamente demonstrada – Pelo provimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 31181467)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17/09/2018, por volta das 10h30min., na residência particular localizada na Rua Pontes de Lacerda (casa de madeira, pintada de amarelo e com placa de vende—se), Bairro modulo 05, nesta cidade e Comarca de Juína/MT, o denunciado JOSE CICERO DA SILVA JUNIOR, consciente e dolosamente, agindo em coautoria e unidade de desígnios com vulgo “Davizinho" ou “Alanzinho", subtraíram para eles coisa alheia móvel mediante rompimento de obstáculo, consistente em 01 (um) botijão de gás e 01 (um) fone de ouvido da marca “Alcatel”, de cor preta, pertencentes à vítima Cicero Aparecido do Nascimento, conforme Termos de Declarações de s. 03, 04 e 07-IP, Termo de Reconhecimento de Objeto de . 08 e Boletim de Ocorrência de fl. 18-IP.

Conforme restou apurado, na data dos fatos o denunciado e a pessoa apenas conhecida como “Davizinho” ou “Alanzinho” foram até a residência da vítima, arrombaram a porta e subtraíram os objetos descritos, fato presenciado por uma pessoa não identicada.

Diante do Exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu agente signatário, denuncia JOSE CICERO DA SILVA JUNIOR como incurso nas sanções do artigo 155, § 4°, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas), do Código Penal Brasileiro [...]”
(Rafael Marinello, promotor de Justiça – ID 30566456).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelado nos seguintes termos:

“[...] Sobre o mérito da acusação, entendo que deve ser julgada procedente pelas razões que passo a expor:

A materialidade é indiscutível nos autos, uma vez que os depoimentos policiais, além do termo de apreensão dos objetos, os termos de reconhecimento de objeto às fls. 13 e 14, além do auto de avaliação de fls. 15, trazem à tona a existência de um crime de furto. [...]

A autoria também não contém dúvida que aponta para o acusado, uma vez que as provas são suficientes. [...]

Fato é que foi preso o acusado, não só tentando vender o botijão, como também com um fone de ouvido da vítima, que posteriormente foi reconhecido por ela. [...]

Em relação à situação do arrombamento, a vítima informa que sua residência foi arrombada.

Todavia, não há nada, a não ser o depoimento da vítima, que aponta para a qualificadora do arrombamento.

É certo que há julgados que entendem que é possível configurar a qualificadora do arrombamento com o simples depoimento, mas este Juízo tem passado a entender, inclusive após o Tribunal de Justiça reformar algumas decisões, mesmo por questão de racionalidade, passei também a entender que é preciso o mínimo de prova, além da vítima ter dito que a sua porta foi arrombada. [...]

É preciso que tenha um auto de constatação de local de crime. [...]

Nesse caso da qualificadora de arrombamento, o Juízo entende que não está efetivamente demonstrado. [...]

Não basta ter declaração da vítima e não basta ter um relatório onde trata de possibilidade. É preciso ter indicativos, uma foto, alguma coisa. [...]

Julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva externada na denúncia para condenar o réu JOSE CICERO DA SILVA JUNIOR como incurso nas penas do art. 155, §4o, inciso IV (concurso de pessoas), do Código Penal. [...]”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – ID 30567472).

Pois bem.

O Juízo singular não reconheceu a qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial.

Esse entendimento está consolidado no c. STJ fundado na premissa de que a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo pressupõe exame pericial para sua comprovação, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (REsp no 1.834.907/DF – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 12.2.2020).

Nesse sentido decidiu este e. Tribunal: AP no 67152/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 21.9.2018; AP no 11357/2018 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 2.8.2018.

No caso, não há apontamento da autoridade policial responsável pelas investigações de que os vestígios tivessem desaparecido, o lugar tenha se tornado impróprio para a constatação por perícia, ou outro fato capaz de inviabilizar laudo no local.

Assim sendo, afigura-se impertinente o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020